Tribunal: TJDFT
Processo: 0720388-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Ação de despejo. Purgação da mora. Honorários advocatícios contratuais. Multa contratual. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo por falta de pagamento e determinou a rescisão contratual, condenando a parte requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso, encargos locatícios e multa prevista no contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se nula a sentença por julgamento “citra petita” e “extra petita”, se ocorreu a purga da mora de forma integral e se devido o pagamento de multa contratual.
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
4. Inexiste nulidade por sentença extra petita a ser reconhecida quando o pedido autoral incluiu expressamente a condenação acrescida de multa contratual.
5. Os honorários contratuais previstos nos contratos de aluguéis são devidos na hipótese do artigo 62, inciso II da Lei no. 8.245/91, ou seja, nas ações de despejo em que tenha ocorrido purgação da mora.
III. Dispositivo
6. Recurso de apelação desprovido.